Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-51.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800564-51.2020.8.14.0010

APELANTE: MUNICÍPIO DE BAGRE, MUNICIPIO DE BAGRE

APELADO: IRANILDA FARIAS LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL E, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS HONORÁRIOS. ARGUIÇÃO DE
NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR TER DESCONSIDERADO O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

1. A decisão monocrática negou provimento ao Apelo do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que concedeu a Gratificação de Escolaridade e, reformou parcialmente a sentença, em sede de Remessa Necessária quanto aos honorários.

Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida inalterada a determinação de que o Ente Municipal proceda com a implementação do
percentual de 80% à título de Gratificação de Nível Superior, a incidir sobre o vencimento base do cargo, bem como, o pagamento dos valores retroativos, devidos a partir de 13/07/2021 acrescidos dos valores vincendos a partir da propositura da Ação.

Razões de decidir

3. Arguição de necessidade de reforma da decisão por ter desconsiderado o impacto orçamentário da concessão da Gratificação de Escolaridade.
Tese não suscitada na Apelação Cível. Inovação recursal. Vedação. Precedentes.

Dispositivo e tese

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
art.1.104 do CPC/15 e
Lei Municipal nº 005/2005;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17/03/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0800564-51.2020.8.14.0010 – PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BAGRE contra
IRANILDA FARIAS LACERDA
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, apenas para determinar que o percentual dos honorários de sucumbência seja fixado na fase de liquidação
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões
, o Ente Municipal alega a necessidade de reforma da decisão monocrática, uma vez que desconsiderou o impacto orçamentário da manutenção da sentença, pois, inexiste previsão orçamentária para cumprimento da Obrigação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida inalterada a determinação de que o Ente Municipal proceda com a implementação do
percentual de 80% à título de Gratificação de Nível Superior, a incidir sobre o vencimento base do cargo, bem como, o pagamento dos valores retroativos, devidos a partir de 13/07/2021 acrescidos dos valores vincendos a partir da propositura da Ação.

Analisando os autos, verifica-se que o Ente Municipal suscitou as seguintes teses em sede de Apelação Cível: ausência de Direito à Gratificação de Escolaridade, e
m observância ao princípio da separação dos poderes e, i
mpossibilidade de concessão da Gratificação de Escolaridade desde o ajuizamento da ação.

Como se vê, o Município suscita a ausência de previsão orçamentária, tão somente, em sede de Agravo Interno.

A apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017).

Assim, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, logo, não merece ser acolhida a pretensão de Município.

No entanto, registra-se, à título de conhecimento, que o Ente Municipal não pode se utilizar de argumentos genéricos para fins de descumprimento de direito (Gratificação de Escolaridade), pois,
além de não estar demonstrada de forma objetiva a alegação, compete ao Poder Judiciário dar efetividade à Lei Municipal nº 005/2005 (PCCR dos Profissionais da Educação Pública do Município de Bagre), não podendo prejudicar os direitos dos administrados, sobretudo dos servidores públicos da área de ensino, sob pena de violação ao princípio da legalidade, conforme bem pontuado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2025